Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA DEMONSTRADA.OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO COMPRADOR. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, a declaração de pobreza e contracheques acostados aos autos revelam a ausência de condições para suportar as despesas do processo, razão pela qual reitera-se o direito à gratuidade de justiça.
2.Na alienação fiduciária, o credor fiduciário mantém a posse indireta até que o devedor cumpra integralmente as condições do contrato. Por outro lado, o devedor fiduciário detém a posse direta, mas não a propriedade plena do veículo, ou seja, não tem poderes para transferi-lo a terceiros sem anuência do credor fiduciário.
3. No caso dos autos, os elementos apresentados não demonstram a anuência do Banco do Brasil e de forma que pudesse obrigar o recorrente a cumprir a obrigação ajustada junto à agravada. Assim, a adquirente do veículo está obrigada a fazê-lo mesmo após ceder os direitos do contrato.
4. Ocorre que no contrato firmado entre os particulares, o cessionário tinha ciência da alienação fiduciária e assumiu a responsabilidade “quanto ao pagamento de todos os débitos existentes junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, bem como junto ao Banco do Brasil” (ID de origem 210158257). Assim, é cabível a determinação, em tutela de urgência, para que cumpra as obrigações do contrato.
5. Inexiste razão para afastar a força vinculante do ato jurídico (pacta sunt servanda), devendo-se ainda prestigiar o princípio da boa-fé e a justa expectativa gerada às partes quando à execução contrato.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.